Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704492-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0717074-85.2022.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 22283106 do processo originário): “A decisão de ID 215751149 deferiu a penhora de 30% do salário do executado. Irresignado, o devedor apresentou impugnação à penhora ao ID 218894995. Alega, em síntese, a impenhorabilidade do salário e que a "realidade fática em que este se encontra não comporta tal decisão, sob pena de agravar ainda mais suas parcas condições financeiras o que levará sua família à miséria, sem exagero". Sustenta, para tanto, que já incidem sobre seu contracheque oito empréstimos consignados e duas amortizações de cartão de crédito. Ressalta, ainda, que suas despesas ordinárias ultrapassam o valor líquido por ele recebido. Requer, ao final, a revogação da decisão que deferiu a penhora. Em manifestação de ID 222373586, o exequente defende a regularidade da penhora e pugna pela improcedência da impugnação. Passo a decidir. Como já enfatizado na decisão que deferiu a penhora, em que pese a impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, tal medida excepcional no caso dos autos se justifica considerando o esgotamento das diligências realizadas para a localização de outros bens penhoráveis, o tempo de tramitação do presente cumprimento de sentença, o valor percebido pelo devedor e, ainda, o valor do débito. Com efeito, a jurisprudência dessa Corte de Justiça tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo (Acórdão 1953772, 0735780-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.). No caso em apreço, o executado comprovou possuir despesas ordinárias significativas e descontos decorrentes de empréstimos consignados. Contudo, há também que se observar que o credor tem direito ao recebimento de seu crédito, constituído em título líquido, certo e exigível. Afinal, não obstante os diversos percalços enfrentados pelo executado, as dívidas devem ser quitadas, o que sempre exige esforço do devedor. Diante de tal quadro, verifica-se que a redução da penhora representa providência compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca resguardar a subsistência do executado e de sua família, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC). Isto posto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e determino a redução da penhora para o patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos do devedor (após os descontos compulsórios e empréstimos consignados). Expeça-se ofício ao órgão empregador para que promova o a penhora de 10% (dez) da remuneração mensal do devedor, até a quitação da dívida, conforme planilha juntada pelo credor (ID 196086840), transferindo o montante mensalmente para a conta bancária de titularidade do autor, conforme informado ao ID 218363599. Ressalte-se que o referido percentual deverá ser calculado sobre os proventos líquidos do devedor (após os descontos compulsórios e empréstimos consignados). Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente” Em suas razões recursais (ID 68601359), afirma que foi deferida inicialmente a penhora de 30% dos rendimentos do devedor, todavia, o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação à penhora e procedeu à redução da constrição para 10%. Defende que a penhora de salário é medida útil para que o credor possa receber o seu crédito. Argumenta que o percentual de 30% permite saldar a dívida, sem impedir o sustento do devedor. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar o cumprimento da decisão agravada, mantendo a penhora de 30% dos rendimentos do devedor. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 68601362). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifica-se que a dívida é oriunda do não pagamento do contrato de crédito direito ao consumidor – CDC empréstimo, perfazendo a dívida o montante de R$ 546.472,25. O art. 833, §2o do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) No caso em tela, verifica-se que o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar que a constrição incida sobre 10% dos rendimentos brutos do executado. O banco agravante entende que deve ser mantida a penhora de 30% dos rendimentos do devedor. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que o percentual da penhora postulada pelo credor (30%) poderá violar o mínimo existencial, afetando, assim, a subsistência do devedor. Vejamos. O executado é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, com rendimento bruto no valor de R$ 13.490,95 e rendimento líquido no valor de R$ 4.405,09 (ID 218895006, autos de origem). Na origem, o devedor comprovou que possui 3 (três) filhos menores, que dependem do genitor para sobreviver. Além disso, o agravado demonstrou que possui diversas despesas pessoais, conforme documentos juntados nos ID 218894995 ao ID 218895008, no processo de origem. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que a penhora de 30% dos rendimentos do executado, no caso concreto dos autos, pode prejudicar a subsistência do devedor e violar sua dignidade. Desse modo, entendo que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor do devedor, pois, caso seja concedido efeito suspensivo, serão penhorados 30% dos seus rendimentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora